Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍNCULO SOCIETÁRIO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer e indenizatória, cujo objeto era o reconhecimento de vínculo societário entre o autor e a ré em empresa específica, com pretensão de reintegração à administração, partilha de lucros e reparação por danos morais e materiais.
2. O juízo a quo extinguiu a demanda com resolução do mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada formada em anterior ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão anterior, com trânsito em julgado, que afastou o reconhecimento de sociedade empresarial por ausência de provas, impede nova discussão sobre o mesmo vínculo societário com base em documentos apresentados posteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coisa julgada material impede rediscussão de questão decidida com mérito, ainda que o fundamento tenha sido a insuficiência probatória, conforme previsto no art. 502 do CPC.
5. A decisão anterior analisou o pedido de partilha da empresa, julgando-o improcedente por ausência de comprovação da existência da sociedade à época da união estável.
6. A tentativa de reabrir a controvérsia com novos documentos sem revisão formal da sentença anterior fere a autoridade da coisa julgada.
7. Inexistindo reconhecimento judicial do vínculo societário, são prejudicados os pedidos de reintegração à administração, repasse de lucros e indenização por danos.
8. Ausência de ilicitude por parte da apelada ou de abuso de direito a justificar reparação civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material obsta a rediscussão de matéria decidida com fundamento na ausência de provas, ainda que sobrevenham novos documentos. 2. A inexistência de reconhecimento judicial do vínculo societário impede a análise de pedidos decorrentes dessa relação, como indenização ou reintegração à administração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 502.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCiv 0702292-05.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 19.11.2024, DJe 04.12.2024.